Tribunal: TJSP
Processo: 1016292-83.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Plataforma online de vendas – Fraude na compra de produto – Sentença de parcial procedência – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR – Ré que pretende o afastamento de sua responsabilização – Acolhimento – Compra e venda concretizada diretamente entre autor e terceiro fraudador, sem a devida intermediação da ré – Parte que, visando à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Plataforma online de vendas – Fraude na compra de produto – Sentença de parcial procedência – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR – Ré que pretende o afastamento de sua responsabilização – Acolhimento – Compra e venda concretizada diretamente entre autor e terceiro fraudador, sem a devida intermediação da ré – Parte que, visando à obtenção de maior desconto no preço anunciado, prefere pagar o valor diretamente ao vendedor/fraudador - Ausência de cautela que afasta a responsabilidade objetiva da ré, ante a não intermediação da compra - Excludente de ilicitude verificada, nos termos do art. 14, § 3, II, CDC – Improcedência da ação que se impõe - Sentença reformada – Recurso da ré provido, prejudicado o recurso do autor que visava ao reconhecimento dos danos morais.